Tribunal: TCU
Processo: 037.981/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12645/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.981/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Pereira da Fonseca (XXX.372.627-XX); Conceicao Vieira Antonio (XXX.739.047-XX); Creusa Ferreira Cabral (XXX.574.527-XX); Gracas Cristina Gomes Paiva de Souza (XXX.358.797-XX); Jussara de Azevedo Guimaraes (XXX.598.127-XX); Luisa Fernanda Ballesteros Castellanos (XXX.250.317-XX); Marcia Cavalcante Borba Toledo (XXX.490.914-XX); Maria Auxiliadora Barbosa dos Santos (XXX.218.317-XX); Natalice Silva Cardoso (XXX.976.107-XX); Oseas de Souza Filho (XXX.850.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.